Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701757-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ALEF HENRIQUE BOMFIM DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Intimada a esclarecer se havia duplicidade de recurso, a il. Defensoria Pública confirmou que este recurso é mera repetição do Agravo em Execução n. 0701759-49.2024.8.07.0000, já incluído em pauta de julgamento, e requer o arquivamento deste feito (ID 56992319). Declarando a defesa haver interesse de agir nestes autos, em virtude de o recurso ser reprodução do anteriormente distribuído, não há como transpor a fase cognitiva do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de execução penal. Intimem-se. Após, baixem os autos à origem. BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2024 16:34:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator